Tribunal: TJSP
Processo: 1500280-50.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500280-50.2019.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelado
UALACE SILVA SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público e deram parcial provimento ao apelo do réu
para substituir a pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o caso de ser
necessária a execução da pena privativa de liberdade imposta. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500280-50.2019.8.26.0544 Comarca de Itatiba.
Apelação Criminal no 1500280-50.2019.8.26.0544 Vara Criminal
de Itatiba.
Apelante/Apelado: UALACE SILVA SANTOS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.053
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, o réu Ualace Silva
Santos foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006, a um ano e oito meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e cento e sessenta e seis dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 29 de janeiro de 2019,
por volta das 16h15min, na Rua Sebastião de Moura, altura do
no 10, bairro San Francisco, naquela cidade, foi surpreendido a
trazer consigo e ter em depósito, para tráfico, sem autorização
e em desacordo com disposição legal ou regulamentar,
dezenove porções de “crack”, com peso aproximado de 12,6g,
substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica.
Inconformados com a decisão, tanto o
Ministério Público, como o réu apelaram. O primeiro busca o
afastamento do redutor de pena do artigo 33, § 4o, da Lei
Especial ou a aplicação da fração mínima prevista, ao passo
que o último pretende apelar em liberdade, a absolvição por
insuficiência de provas ou a desclassificação da imputação
para o delito de porte de tóxico para consumo pessoal.
Regularmente processados os recursos,
pelo provimento unicamente do recurso ministerial opinou a
douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500280-50.2019.8.26.0544 Comarca de Itatiba.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não
há como conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade,
pois se a custódia dele já se justificava durante a instrução do
processo, em face da temibilidade e do risco que representava
para a ordem social, com maior razão deve ser mantida se é
reconhecida sua culpabilidade, ainda que de forma não
definitiva, e lhe é imposto regime prisional que impede sua
liberação imediata.
Demais disso, sendo agora julgado o
apelo, perde relevância a pretensão.
A materialidade delitiva está provada
pelo auto de apreensão e pelos laudos de constatação e de
exame químico toxicológico, atestando se tratar de “crack” o
material apreendido, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica (fls. 11/12, 24/25 e 106/108).
A autoria da infração penal também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo, o réu negou a prática delitiva, sustentando ter sido
incriminado injustamente. Disse estar no local para comprar
drogas para seu consumo pessoal, quando o traficante, após
lhe entregar o entorpecente, fugiu porque se apavorou quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500280-50.2019.8.26.0544 Comarca de Itatiba.
viu os policiais civis (fl. 7 e registro audiovisual).
Entretanto, a versão exculpatória do réu
não se revelou digna de credibilidade e nem justificava mesmo
a absolvição ou a desclassificação para o delito menos grave,
de porte de tóxico para consumo pessoal.
Nos aspectos relevantes os policiais
civis declararam que em diligência no local, conhecido como
ponto de tráfico de drogas, viram o réu parado e sozinho, em
atitude suspeita. Feita campana, notaram quando ele manteve
breve diálogo com um rapaz de bicicleta, dele recebendo algo,
para em seguida se dirigir a um monte de entulho, onde pegou
alguma coisa e para aquele entregou. Abordado, em poder do
acusado localizaram a quantia de R$.40,00, ao passo que no
monte de entulho apreenderam dezenove porções de “crack”,
tendo o réu admitido a prática do tráfico de drogas no local (fls.
13/14 e registro audiovisual).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível que fossem levianamente imputar crime de tal
gravidade a pessoa inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500280-50.2019.8.26.0544 Comarca de Itatiba.
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão,
em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes,
decorrente de bem sucedida diligência após realização de
campana e visualização do réu em plena ação delitiva, aliadas
à forma de acondicionamento do tóxico, em porções
individuais, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o
tóxico ao insidioso comércio.
Demais disso, cabe frisar que se os
fatos tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no
sentido de que os agentes públicos estariam a incriminá-lo
injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas não trouxe qualquer evidência concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500280-50.2019.8.26.0544 Comarca de Itatiba.
disso.
Nessa análise, ainda que o réu seja
usuário de entorpecente, como alegou em Juízo, nada impedia
pudesse exercer também o comércio ilícito de tóxico, fato nada
incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido provas
suficientes da imputação de tráfico de drogas feita na denúncia
contra o réu, tendo sido correta a condenação dele pela prática
da conduta tipificada no artigo 33 da Lei Antidrogas, revelando-
se impossível a almejada absolvição ou a desclassificação para
o delito do artigo 28 da norma em questão.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar para a espécie, de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
Porém, em que pesem os argumentos
lançados no recurso pelo Ministério Público, era cabível a
redução da pena em dois terços, tal como previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, pois o réu é primário e favoráveis
a ele se apresentam as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, não havendo prova segura de que integrasse
organização criminosa ou se dedicasse com habitualidade ao
comércio de tóxicos, a isso se acrescendo que a quantidade de
entorpecente apreendida, -cerca de 12,6g -, não pode ser
considerada expressiva a ponto de impedir a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1500280-50.2019.8.26.0544 Comarca de Itatiba.
benefício em toda a sua extensão e o fato de se tratar de
apreensão de “crack”, por si só, não justifica o rigor pretendido.
Realmente, a situação do réu mais se coaduna com a hipótese
de “traficante eventual ou de menor potencial ofensivo” (STF, HC no
98172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
21.9.2010), a quem a lei reserva censura penal mais branda.
Desse modo, as penas corretamente
alcançaram um total definitivo de um ano e oito meses de
reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
Como a hipótese não está a exigir
tratamento punitivo mais rigoroso é possível substituir a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo da carcerária, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, nos exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
fixando-se o regime prisional aberto para o caso de ser
necessária a execução da pena privativa de liberdade.
Diante disso, para os fins especificados
é que se impõe o parcial provimento do recurso do réu e o
desprovimento do apelo ministerial, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e
se dá parcial provimento ao apelo do réu para substituir a
pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1500280-50.2019.8.26.0544 Comarca de Itatiba.
mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, fixado o regime prisional aberto para o caso de ser
necessária a execução da pena privativa de liberdade
imposta.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -